Tribunal: TJPA
Processo: 0803856-92.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803856-92.2022.8.14.0133

APELANTE: CARINA ANDRADE VASCONCELOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE, RESPONSABILIDADE E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Banco do Brasil S/A, mantendo sentença que o condenou, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

2. O embargante alegou omissão quanto à sua responsabilização solidária, à validade de laudo técnico unilateral, à configuração dos danos morais e aos critérios de fixação do quantum, com pedido de prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à legitimidade passiva e responsabilidade do Banco do Brasil como gestor do FAR; (ii) à suficiência do conjunto probatório para reconhecimento dos vícios construtivos; (iii) à configuração e fundamentação dos danos morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo sua responsabilidade objetiva, em razão do dever de fiscalização das obras no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

5. A decisão analisou o laudo técnico juntado aos autos, destacando a ausência de impugnação específica e de requerimento de prova pericial judicial pelo réu, nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

6. A fundamentação quanto aos danos morais foi clara ao reconhecer que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF/1988.

7. Inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se inadequada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir fundamentos expressamente enfrentados no acórdão. 2. É inadequada a via dos embargos declaratórios para reexame do mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 341, 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803856-92.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: CARINA ANDRADE VASCONCELOS

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33947255

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33947255)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
CARINA ANDRADE VASCONCELOS
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33947255)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta por adquirente de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, em razão de vícios construtivos constatados por laudo técnico, com pedido de indenização por danos materiais e morais. 2. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A, enquanto gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. Apelação interposta pelo réu, sustentando ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (ii) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, com dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, atua não apenas como agente financeiro, mas como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, assumindo o dever de fiscalização da qualidade das obras.

4. A omissão no dever de fiscalização caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Laudo técnico comprova a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados de forma eficaz pelo réu, que não produziu prova técnica apta a afastar o nexo causal.

6. Os danos morais restam configurados, pois os vícios comprometeram a habitabilidade do imóvel, atingindo o direito fundamental à moradia digna e extrapolando meros dissabores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, em razão do dever de fiscalização da obra. 2. A constatação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel enseja indenização por danos materiais e morais.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.102.539, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma..”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração (
ID 34302706),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à sua responsabilização solidária pelos vícios construtivos do imóvel, ao argumento de que teria atuado apenas como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, sem qualquer ingerência na elaboração, execução ou fiscalização da obra. Alegou, ainda, que a condenação teria sido fundamentada exclusivamente em laudo técnico unilateral apresentado pela autora, sem a realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório. Aduziu, ademais, ausência de fundamentação idônea quanto à configuração dos danos morais e aos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório. Ao final, requereu o suprimento das alegadas omissões, para fins de prequestionamento, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões
(ID 34321375)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como se extrai do acórdão embargado, tais questões foram amplamente enfrentadas e decididas, à luz do conjunto fático-probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva e solidária do agente gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do PMCMV – Faixa 1.

Reitero que, na qualidade de agente operador do FAR, o Banco do Brasil integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva ad causam, sendo responsável pela fiscalização da execução das obras e, consequentemente, pelos vícios construtivos identificados no imóvel, conforme expressamente reconhecido neste Tribunal e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado, inclusive, consignou de forma clara e precisa que
(ID 32958650):

“No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (ID 32906212).

Quanto ao referido laudo pericial (ID 32906212), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 17.006,75 (dezessete mil e seis reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora a serem calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil.”.

Semelhantemente, no que se refere à indenização por danos morais não se constata qualquer omissão ou obscuridade do acórdão embargado. A respeito do tema, colaciono o seguinte excerto da decisão:

“(...) DOS DANOS MORAIS

O banco apelante se insurge, ainda, contra a condenação em danos morais.

Já a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais”.

Tal fundamentação demonstra que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O que se verifica, em verdade, é o intuito da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

Ademais, no que tange ao suposto vício quanto ao prequestionamento, relembro que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica controvertida tenha sido suficientemente enfrentada, como foi no caso.

Dessa forma, os embargos se apresentam com nítido caráter infringente, constituindo inadequado sucedâneo recursal, razão pela qual devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026